Tribunal: TJMT
Processo: 1000791-68.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000791-68.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - CPF: 735.531.741-53 (RECORRENTE), MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - CPF: 735.531.741-53 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), SMILES S.A. - CNPJ: 15.912.764/0001-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000791-68.2020.8.11.0001

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA

Recorrido(s):

VRG LINHAS AEREAS S/A

SMILES S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

03/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE NO USO DE MILHAS AÉREAS – IMPUGNAÇÃO PELO CONSUMIDOR – NEGATIVA DE UTILIZAÇÃO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE MILHAS E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA RESTITUIR AS MILHAS – INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR – PLEITO DE DANO MORAL – FRAUDE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – RESTITUIÇÃO DAS MILHAS APENAS POR FORÇA DA SENTENÇA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – INCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo impugnação pelo consumidor quanto ao uso das milhagens para emissão de bilhetes aéreos em nome de terceiros, é dever do fornecedor de produtos e serviços apurar o fato e apresentar solução administrativa para o impasse, restituindo as milhas utilizadas indevidamente, por fraude.

Não havendo resolução administrativa para o problema apresentado e nem mesmo apresentação de qualquer resposta ao consumidor, de rigor o reconhecimento de que o fato ultrapassa as raias do mero aborrecimento da vida civil diante das várias reclamações frustradas e do fato de que as milhas somente serão restituídas após a sentença.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou as Recorridas, solidariamente, a
ressarcirem os pontos de milhas utilizados indevidamente por fraude
(1.664), mas julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, sob o fundamento de que se trata de mero aborrecimento, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, e o faço para tão-somente para condenar as reclamadas, solidariamente, em obrigação de fazer, consistente em determinar que as reclamadas creditem na conta do autor as 1.664 milhas que foram creditas em nome de terceiro.

Opino pela improcedência do pedido de condenação da reclamada por danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte recorrente, nas razões, alegou que a sentença merece reforma para que seja incluída a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, pois comprovada a falha na prestação do serviço. Sustentou que efetuou várias reclamações administrativas, reconhecidas pelo juízo, de modo que mesmo após seis meses de tentativas administrativas não houve solução, de modo que há dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

A parte promovida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, consigno que apenas a parte promovente interpôs recurso inominado visando a inclusão de indenização por dano moral, porquanto entende que a falha é incontroversa e lhe causou dano moral, principalmente porque sequer apresentada solução administrativa durante seis meses em que tentou solução, tendo que promover ação judicial visando a sanar o problema.

Portanto, a falha na prestação do serviço é incontroversa e fora reconhecida em sentença, porém o magistrado entendeu pela ocorrência de mero aborrecimento da vida civil, não cabendo qualquer revolvimento desta matéria quanto à constatação da falha, principalmente porque os bilhetes foram emitidos em nome de terceiro, de modo que cabível apenas a análise quanto à existência de dano moral indenizável.

No caso dos autos, o consumidor verificou a utilização indevida das milhagens e reportou o fato as Recorridas e estas sequer comprovaram que o consumidor autorizou a emissão dos bilhetes em nome de terceiro. Não apresentaram solução administrativa após as várias reclamações do consumidor e sequer devolveram as milhas consumidas indevidamente.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo impugnação pelo consumidor quanto ao uso das milhagens para emissão de bilhetes aéreos em nome de terceiros, é dever do fornecedor de produtos e serviços apurar o fato e apresentar solução administrativa para o impasse, restituindo as milhas utilizadas indevidamente, por fraude.

Não havendo resolução administrativa para o problema apresentado e nem mesmo apresentação de qualquer resposta ao consumidor, de rigor o reconhecimento de que o fato ultrapassa as raias do mero aborrecimento da vida civil diante das várias reclamações frustradas e do fato de que as milhas somente serão restituídas após a sentença, de modo que o dano moral deve ser indenizado.

Nesse sentido, cito idêntico julgamento proferido por esta Turma Recursal, do qual esta magistrada fora Relatora:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE USO DE MILHAS – IMPUGNAÇÃO PELO CONSUMIDOR – NEGATIVA DE UTILIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE RESPOSTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – INCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo impugnação pelo consumidor quanto ao uso das milhagens utilizadas para emissão de bilhetes aéreos é dever do fornecedor de produtos e serviços apurar o fato e apresentar solução administrativa para o impasse.

Não havendo resolução administrativa para o problema apresentado e nem mesmo apresentação de qualquer resposta ao consumidor, de rigor o reconhecimento de que o fato ultrapassa as raias do mero aborrecimento da vida civil.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

(TJMT. 2ª Turma Recursal Temporária. RI n. 0081731-76.2016.811.0001. Relatora Lúcia Peruffo. Julgado em 18.05.2018).

Não havendo resolução administrativa para o problema apresentado e nem mesmo apresentação de qualquer resposta ao consumidor, de rigor o reconhecimento de que o fato ultrapassa as raias do mero aborrecimento da vida civil.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para acrescer à sentença a condenação solidária das promovidas ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020